Tribunal: TJMT
Processo: 0015957-91.2019.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015957-91.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso. O embargante questiona a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e o caráter confiscatório da multa imposta pelo PROCON, alegando ausência dos requisitos legais e violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em saber se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais exigidos pelos artigos 202 do CTN e 2º, §5º, da Lei n. 6.830/1980, e se a multa aplicada pelo PROCON atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A CDA que lastreia a execução fiscal contém os elementos exigidos pela legislação, como o nome do devedor, o valor da dívida, a origem e natureza do crédito, cumprindo os requisitos do artigo 202 do CTN
e do artigo 2º, §5º, da Lei n. 6.830/1980, afastando a alegação de nulidade.

2.
Quanto ao valor da multa, verificou-se que a penalidade foi aplicada observando a gravidade da infração e a condição econômica do infrator, em conformidade com o artigo 57 do CDC, não sendo desproporcional nem
irrazoável
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso não provido. Mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e confirmou a validade da multa administrativa imposta. Majoração dos honorários sucumbenciais em 2%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Tese de jul
gamento: “
A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos legais e a multa aplicada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são válidas, não havendo que se falar em nulidade ou caráter confiscatório
”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §5º;
CDC, art.
57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 189; RAC n. 1020204-49.2017; RAC n. 0010157-38.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 0015957-91.2019.8.11.0002
opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais,
ao rejeitar a tese de ilegalidade da multa aplicada
.

Condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante
nulidade
da CDA que aparelha o feito executivo, pela ausência dos requisitos legais.

Argui, ainda, que a multa constante na certidão de dívida ativa nº 20131408 apresenta caráter confiscatório, visto que seu valor é exorbitante e desproporcional.

À vista disso, a parte apelante requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da CDA e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal.

Instada, a parte apelada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula
n.
189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara,

C
omo relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto
pelo BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, uma vez que a multa imposta foi
fixada dentro dos parâmetros legais, observados
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

À vista disso, a parte apelante requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da CDA,
alegando
a nulidade do título executivo, pela ausência dos requisitos legais, e o caráter confiscatório da multa aplicada.

De início, diversamente do sustentado pela parte apelante, no tocante ao suposto vício formal na constituição do crédito tributário em questão, destaco que é possível constatar que na
Certidão
de
Dívida

Ativa
n. 20131408 está consignado o nome do devedor e seu respectivo endereço, o valor inicial da
dívida
(no campo “
multa
”), a forma de correção monetária, o termo inicial pela data de constituição do crédito, a origem e natureza da
dívida
, o número do auto de infração, bem como a data da inscrição correspondente, número do processo, conforme documento constante no Processo Judicial Eletrônico n. 0018753-65.2013.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 59221723 – Págs. 43/44, inexistindo a
nulidade
alegada.

Por conseguinte, estão presentes os requisitos exigidos para a regularidade da
certidão
de
dívida

ativa
em questão, previstos no artigo 202, do CTN e no artigo 2º, §5º, da Lei n. 6.830/1980, não havendo que se falar na sua
nulidade
ou irregularidade, tampouco em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

A propósito, é a jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA CITAÇÃO – AFASTADA – TEORIA DA APARÊNCIA– NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2°, § 5° DA LEI N° 6.830/1980 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, não há que falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título
”. (RAC n. 1020204-49.2017.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. 14.06.2022). [sem destaque no original
]

“
APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – REJEITADA – MULTA APLICADA
PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO APRESENTADO – ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80.

3. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA.
[
...]”
. (RAC n. 0010157-38.2014.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. EDSON DIAS REIS, j. 14.02.2023). [sem destaque no original]

No tocante ao valor da multa aplicada, é importante ressaltar que o PROCON deve considerar a gravidade dasinfrações, a vantagem auferida pelo fornecedor e a condição econômica do apelante, conforme determina o artigo 57 do CDC. Vejamos:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os
Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”. [sem destaque no original]

No caso,
a parte recorrente alega que a
multa aplicada pelo PROCON é
desproporcional e desarrazoada, em violação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Segundo consta da inicial dos embargos à execução
, aplicou-se
multa no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Com efeito, verifica-se que as multas ora aplicadas pelo PROCON visam, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor, levando-se em consideração a reincidência e a capacidade econômica do infrator, motivo pelo qual devem ser mantidas, porquanto observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1
. À luz do artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32 entendeu que, existindo procedimento administrativo, com defesa e recurso, o termo a quo da prescrição somente passar a fluir quando o crédito se torna exigível, o que se dá com o inadimplemento do infrator após o enceramento do processo extrajudicial. 3. Se a execução fiscal é ajuizada antes de transcorrido o quinquênio legal, não ocorreu a prescrição. 4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal. 5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido. 6. Atendidos os
requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado. 7. Recurso não provido
”.

(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024,
publicado
no DJE 21.5.2024).

Diante de tais premissas, conclui-se que a sentença recorrida foi proferida com base nos elementos fáticos e jurídicos apresentados, resultando na improcedência dos pedidos iniciais e manutenção da multa administrativa. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade que justifique a sua anulação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e confirmou a validade da multa administrativa imposta pelo PROCON
ao Banco do Brasil S/A.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em
1
% (
um
por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024